Tribunal: TJDFT
Processo: 0747501-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747501-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FROTA LEAO FEITOSA, MARIA THEREZA FROTA LEAO FEITOSA, MONICA FROTA LEAO FEITOSA, ARYNAUA LEAO FEITOSA FILHO, RAQUEL LOPES FEITOSA BARBOZA, SUELY STORINO FIGUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: SONIA SARAIVA DE LEAO FEITOSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SARAIVA LEAO FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO FROTA LEÃO FEITOSA E OUTROS em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário Execução no 0744965-13.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de alienação de bens imóveis pertencentes ao espólio. Decisão de ID 78564035 indeferiu o pedido antecipatório. A parte agravante peticionou no ID 79853841 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 29 de dezembro de 2025 09:42:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador